Tribunal: TJDFT
Processo: 0746776-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0746776-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TEREZA MANGGINI AGRAVADO: EVANDRO DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA TEREZA MANGGINI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de cobrança de aluguéis n. 0701892-58.2024.8.07.0011, ajuizada por EVANDRO DA SILVA FERREIRA, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à requerida, ora agravante (ID no 247734423). A agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, porquanto não considerou adequadamente sua situação econômica. Alega que, embora possua renda líquida mensal de aproximadamente R$ 13.400,00, conforme contracheque de julho de 2025 (ID no 251139592), essa quantia está integralmente comprometida com despesas mensais fixas, como aluguel, tributos, cartão de crédito, apoio financeiro aos três filhos estudantes e demais encargos domésticos. Aponta que a simples declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é suficiente para o deferimento do benefício, desde que não haja prova em sentido contrário. A agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, alegando a existência de perigo de dano de difícil reparação, diante da possibilidade de constrição patrimonial indevida sobre verbas alimentares. No mérito, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, de forma integral, ou, subsidiariamente, a concessão parcial do benefício, limitada à dispensa do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 5o do art. 98 do CPC. A agravante deixou de efetuar o preparo, requerendo expressamente a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sendo este o objeto central do recurso. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC), que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refutem, o que, no caso, não há. A propósito, destaco os seguintes precedentes desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, no caso, não ocorreu. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, inclusive em relação pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, §3o, do CPC. 4. Recurso provido. (Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na hipótese vertente, a parte agravante alega sua hipossuficiência econômica, apresentando contracheques de ID 251139590, 251139591 e 251139592, extratos bancários ID 251139587, valor de aluguel ID 251143195, inscrição em dívida ativa (ID 251143197) que evidenciam sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Além disso, consta a declaração de hipossuficiência de ID 207447624 dos autos da origem. Nesse contexto, os referidos documentos indicam que a agravante, apesar de auferir renda relativamente alta, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência, ante os compromissos financeiros que são descontados em sua renda líquida. Entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo) para suspender a decisão agravada, permitindo que a autora continue no processo sem a exigência de custas processuais até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador